Tribunal: STF
Processo: Rcl 22612
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento